Tribunal: STF
Processo: ARE 1368661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “Apelação Cível Previdenciário Servidor de serventia extrajudicial Pretensão de aplicação do regime jurídico da Lei Estadual nº 10.393/70 para o cálculo da aposentadoria Reajuste dos proventos com vinculação ao salário mínimo (17 salários) e redução de alíquota de contribuição previdenciária Sentença de improcedência Recurso voluntário interposto pelo autor Desprovimento de rigor Não recepção da Lei nº. 10.393/70 pela Constituição Federal Aplicação do art. 7º, IV, da CF, que veda a vinculação do salário para qualquer fim Ausência de direito adquirido a regime jurídico no que toca a alíquota de contribuição previdenciária Ausente violação ao entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento da ADI nº. 4420 Precedentes desta Corte e do E. STF R. sentença mantida Recurso desprovido .”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que “(...) se ao Recorrente foi concedido o benefício de aposentadoria nos termos e na vigência da Lei 10.393/1970, não pode lei posterior vir a lhe retirar ou modificar este direito, como vem ocorrendo desde a Lei 14.016/2010!”(eDOC 8, p. 8).



    Argumenta ainda que (...) a lei ulterior foi julgada inconstitucional, no que se refere à esta alteração nos proventos dos participantes que já faziam jus ao benefício, à época da edição da nova Lei” (eDOC 8, p. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência à espécie dos óbices das súmulas 279 e 636 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente